Tribunal: TJSP
Processo: 1019547-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória com pedido de indenização por danos morais – Concurso público – Soldado 2a Classe – Candidato reprovado na fase de investigação social – Pretensão de reintegração ao certame e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Discricionariedade que não pode constituir afronta aos princípios constitucionais

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória com pedido de indenização por danos morais – Concurso público – Soldado 2a Classe – Candidato reprovado na fase de investigação social – Pretensão de reintegração ao certame e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Discricionariedade que não pode constituir afronta aos princípios constitucionais que regem o ato administrativo – Avaliação de incompatibilidade com o cargo pretendido desprovida de razoabilidade e de proporcionalidade – Ausência de antecedentes criminais – Inexistência de elementos hábeis a demonstrar a conduta desabonadora – Prática de ato infracional – Autor que obteve remissão e extinção da punibilidade – Envolvimento em acidente de trânsito – Vítima que se declarou culpada e renunciou ao direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade do autor – Fatos ocorridos há mais de oito anos e seis anos, respectivamente, um deles quando o autor era adolescente – Autor que nunca atingiu a pontuação máxima na CNH ou teve o registro suspenso ou cassado – Existência de pendências financeiras que não caracterizam como devedor contumaz – Afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes deste Eg. Tribunal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 1019547-83.2019.8.26.0053
Voto no. 30.563
Registro: 2020.0000510294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1019547-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado RHENAN JULIO RODRIGUES.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos, nos termos do voto da Relatora V.U. Fez o uso da palavra a
Dra. Leda Haraguchi.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 1019547-83.2019.8.26.0053
Voto no. 30.563
Apelação no. 1019547-83.2019.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Rhenan Julio Rodrigues
Comarca: 14a da Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha
APELAÇÃO Ação anulatória com pedido de indenização por
danos morais
Concurso público
Soldado 2a Classe

Candidato reprovado na fase de investigação social Pretensão
de reintegração ao certame e indenização por danos morais
Sentença de parcial procedência Pretensão de reforma
Impossibilidade Discricionariedade que não pode constituir
afronta aos princípios constitucionais que regem o ato
administrativo Avaliação de incompatibilidade com o cargo
pretendido desprovida de razoabilidade e de proporcionalidade
Ausência de antecedentes criminais
Inexistência de
elementos hábeis a demonstrar a conduta desabonadora

Prática de ato infracional
Autor que obteve remissão e
extinção da punibilidade
Envolvimento em acidente de
trânsito Vítima que se declarou culpada e renunciou ao direito
de representação, com a consequente extinção da punibilidade
do autor Fatos ocorridos há mais de oito anos e seis anos,
respectivamente, um deles quando o autor era adolescente
Autor que nunca atingiu a pontuação máxima na CNH ou teve
o registro suspenso ou cassado Existência de pendências
financeiras que não caracterizam como devedor contumaz
Afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Precedentes deste Eg. Tribunal Recurso não provido.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Rhenan Julio
Rodrigues contra o Estado de São Paulo, por meio da qual pretende a anulação da sua
exclusão de concurso público para o provimento de vagas de Soldado 2a Classe Edital
de Abertura DP-1/321/18, por ter sido reprovado na fase de investigação social, bem
como o pagamento de indenização por danos morais.
Conforme sentença de fls. 294/299, foi julgado parcialmente
procedente o pedido para determinar a reintegração do autor ao certame, deferida, ainda,
a tutela provisória para a reserva de vaga. Foi reconhecida a sucumbência recíproca,
condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios devido em favor do patrono
do autor, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como condenado o autor ao
pagamento de verba honorária em favor do advogado do réu no patamar de 10% do
valor da causa, rateadas as custas na proporção de 50% para cada, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 1019547-83.2019.8.26.0053
Voto no. 30.563
gratuidade de justiça concedida ao autor.
Inconformado, apela o Estado, a insistir na inversão do
julgamento. Em síntese, defende a regularidade da exclusão do autor do processo
seletivo. Alega que ele possuía conhecimento das condições estabelecidas no edital
relativas à fase de investigação social e as aceitou sem qualquer impugnação. Afirma
que é indispensável que o candidato a policial comprove conduta ilibada e irrepreensível
e que a investigação social identificou que o autor não possui idoneidade ética e moral
para integrar os quadros da Corporação. Assevera que, dada a natureza discricionária da
decisão administrativa, não pode ser revista em sede judicial (fls. 302/310).
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 314/317).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e a ele nego provimento.
O autor, após regular aprovação em todas as fases do concurso
público de provas e títulos para admissão no cargo de Soldado 2a Classe da Polícia
Militar, foi considerado inapto na fase de investigação social e excluído do certame.
Alega, contudo, que o ato é desproporcional e pretende a
anulação do ato de sua exclusão, com o reingresso no certame e condenação do Estado
no pagamento de indenização por danos morais, no que tem parcial razão.
Pois bem. De fato, não há dúvidas de que à Administração
Pública é assegurada a discricionariedade, já que sua atuação é pautada pelos princípios
de conveniência e oportunidade.
Mas, por outro lado, não se pode ignorar que essa
discricionariedade não é ilimitada, vez que sujeita também à observância da lei e dos
demais princípios constitucionais norteadores do ato administrativo.
Nunca é demais lembrar que o Estado está, sempre, vinculado ao
cumprimento das normas constitucionais e infraconstitucionais. À Constituição, aliás,
todos devem obediência, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, assim como todos os
demais membros da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 1019547-83.2019.8.26.0053
Voto no. 30.563
Pertinente, a advertência a esse respeito feita por Hely Lopes
Meirelles:
“A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada
ao atendimento da lei. Na Administração Pública não há
liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza” (Direito Administrativo Brasileiro, 20a ed., Ed.
Malheiros, São Paulo, pág. 82).
De fato. Se o próprio Estado pudesse ignorar a Constituição e a
lei, não se constituiria em Estado Democrático de Direito, como exige o artigo 1o da
Constituição Federal.
Ou seja, o ato discricionário também deve obediência aos
princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
dentre outros, e à lei.
No presente caso, porém, é forçoso reconhecer que o ato de
exclusão do autor, de fato, violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao que consta, ele foi reprovado na fase de investigação social
por suposto enquadramento nos itens “5.4: Possuidor de registro policial nas condições
de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à
idoneidade moral;” “5.12: Autor de infração penal de menor potencial ofensivo, nos
termos do artigo 61 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, desabonador à
conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral” e “5.31. Inadimplente em
compromissos financeiros por fraude ou má-fé, ou habituais em descumprir
obrigações legítimas”, todos do edital (fls. 126/130).
Mais especificamente, verificou-se a existência do Boletim de
Ocorrência no. 270/2012, lavrado contra o autor, na qualidade de menor infrator, em que
a vítima, sua ex-namorada, narrou o recebimento de mensagens por meio de rede social
contendo ameaça em razão do término do relacionamento (fls. 193 e 279/280). Consta,
ainda, que houve sindicância para a apuração de ato infracional e o Ministério Público
propôs a remissão, com a extinção da punibilidade e o arquivamento do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 1019547-83.2019.8.26.0053
Voto no. 30.563
conforme a certidão de objeto e pé de fl. 281.
O autor, ainda, envolveu-se em acidente de trânsito em 2014,
que originou a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência por suposta lesão
corporal culposa na condução de veículo automotor, infração de menor potencial
ofensivo regida pela Lei no. 9.099/95. E, nesse ponto, restou esclarecido pela própria
vítima que ela é quem deu causa ao acidente, pois colidiu sua bicicleta com o veículo do
autor, que a socorreu e levou até o hospital, conforme a declaração de fls. 270/271.
Ressalte-se que a vítima renunciou ao direito de representação e a punibilidade foi
extinta, conforme certidão de objeto e pé de fl. 278.
Há que se destacar que ambas as situações ocorreram há mais de
oito anos e seis anos, respectivamente; que, na primeira delas, o autor ainda era
adolescente e lhe foi dada a remissão, que, nos termos do art. 127 do ECA, não implica
necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade e nem
prevalece para efeito de antecedentes; que em relação à segunda situação sequer houve
condenação; e que ele as informou no formulário de avaliação, a demonstrar sua boa-fé.
Além disso, verificou-se também a existência de pendências
financeiras e infrações de trânsito em nome do autor.
Mas, nesse ponto, os documentos de fls. 267/269 permitem
verificar que não há qualquer restrição no seu prontuário de condutor do autor.
Assim, inadmissível atribuir-lhe contumácia seja em relação a
dívidas de licenciamento e IPVA, seja quanto a infrações de trânsito, especialmente
porque ele sequer chegou a atingir a pontuação máxima na Carteira Nacional de
Habilitação e nem mesmo o seu registro chegou a ser suspenso ou cassado.
Portanto, no caso específico dos autos, contudo, com todo o
respeito que a instituição merece, se mostra por demais rigorosa e desarrazoada a
eliminação do candidato.
Com efeito. Realmente fere a razoabilidade e a
proporcionalidade que devem pautar o administrador, a exclusão de candidato, em
concurso público, por situações isoladas, já distantes no tempo, da quais não decorreu
nenhuma condenação criminal e que tampouco evidenciam tratar-se o autor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 1019547-83.2019.8.26.0053
Voto no. 30.563
contumaz devedor ou infrator de trânsito.
Ressalte-se, ademais, que ele não possui antecedentes criminais
e não há nos autos notícia de qualquer outra circunstância desabonadora de sua conduta,
de modo que, considerado o contexto geral da investigação social do autor, a
interpretação legal dada pela comissão de concurso ao considerá-lo inapto mostra-se
desarrazoada, de modo que o ato de exclusão deve ser anulado.
É como já decidiu esta Col. Câmara em casos semelhantes:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCURSO
PÚBLICO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INAPTIDÃO -
ANTECEDENTES CRIMINAIS - CONDUTA SOCIAL.
Candidato considerado inapto em concurso público para
Soldado PM 2a Classe. Denúncia por crime de descaminho.
Suspensão condicional do processo cumprida. Punibilidade
extinta. Ausência de sentença penal condenatória transitada
em julgado. Relações cordiais com antigos colegas de trabalho
usuários de drogas. Ausência de prova de envolvimento com
entorpecentes. Eliminação na fase de investigação social.
Inadmissibilidade. Sentença reformada. Recurso provido.
(Apelação no 0000998-91.2009.8.26.0053. Rel. Des. Décio
Notarangeli. 9a Câmara de Direito Público. j. 07/08/2013)
É como já decidiu esta Col. Câmara em casos semelhantes:
Apelação Cível Concurso público Soldado PM Pretensão
de candidato reprovado na investigação social de ser
reinserido no certame, bem como indenizado por danos morais
que alega ter sofrido
Sentença de parcial procedência,
afastada a pretensão indenizatória Recurso voluntário da
FESP
Provimento parcial de rigor
Reintegração ao
concurso
Admissibilidade
Interpretação razoável ao
conceito de conduta ilibada, sob pena de condenação
"socialmente perpétua" do indivíduo
Ante os elementos
colacionados aos autos, é de rigor o reconhecimento do direito
do autor à prosseguir nas etapas seguintes do certame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 1019547-83.2019.8.26.0053
Voto no. 30.563
Inteligência do Princípio Constitucional de Presunção do
Estado de Inocência Precedentes Honorários advocatícios
Redução Admissibilidade Sem embargo do excelente
trabalho desenvolvido pelo patrono do autor, é certo que o
montante fixado em primeira instância, de 10% do valor dado
à causa, acaba por atingir patamar desproporcional ante a
complexidade e duração da demanda, merecendo redução a
R$ 2.000,00 R. Sentença parcialmente reformada Apelação
parcialmente provida.
(Apelação no 1022665-72.2016.8.26.0053. Rel. Des. Sidney
Romano dos Reis. 6a Câmara de Direito Público. j. 18/12/2017)
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL Não
conhecimento
Impugnação genérica, o que a torna
ininteligível. APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO
Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe Eliminação
do candidato na fase de investigação social, em razão de
transação penal efetuada há quase seis anos - Pretensão de
anulação do ato, posto que desproporcional e desarrazoado,
bem como o pagamento de danos morais Sentença de parcial
procedência, sendo improcedente somente o pedido de danos
morais Admissibilidade - Requisitos editalícios atendidos
Violação ao princípio da razoabilidade Transação penal que
não redunda em qualquer antecedente criminal, caso haja o
seu integral cumprimento - Aplicação da técnica de
ponderação no conceito de proporcionalidade Candidato que
preencheu os requisitos legais para a manutenção nas demais
fases
do
certame

Precedentes.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Pretensão de aplicação do art. 86, do
NCPC Descabimento Apelado que decaiu de parte mínima
do pedido Preliminar não conhecida - Recurso improvido.
(Apelação no 1026975-24.2016.8.26.0053. Rel. Des. Silvia
Meirelles. 6a Câmara de Direito Público. j. 10/04/2017)
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO
PÚBLICO - Soldado da Polícia Militar 2a Classe - Reprovação
na fase de investigação social - Caráter eliminatório -
Aceitação pelo impetrante das condições impostas pelo edital -
Constatação de envolvimento do candidato em infração de
trânsito - Desproporcionalidade da exclusão - Segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária No 1019547-83.2019.8.26.0053
Voto no. 30.563
concedida - Recurso não provido.
(Ap. no 1022410-51.2015.8.26.0053. Rel. Des. Reinaldo Miluzzi.
j. 20.03.17)
Por fim, cumpre registrar que não há violação ao princípio da
separação dos poderes quando o Poder Judiciário é instado a afastar abusos, ocultados
sob o manto da discricionariedade administrativa.
O princípio da separação dos Poderes deve ser aplicado em
harmonia com o princípio da legalidade (artigo 37, caput) e também com o princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal). E acolhe a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os comandos
constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos outros
poderes, exatamente como ocorreu no caso.
Dessa forma, verifica-se que a r. sentença de parcial procedência
analisou corretamente a questão posta nos autos e merece ser mantida tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora